Tribunal: TJSP
Processo: 1501887-41.2018.8.26.0445
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo Majorado – Afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo e reconhecimento da modalidade tentada do delito - Impossibilidade – Provas hábeis a ensejar a condenação, nos termos em que proferida – Bem delineada a incidência das majorantes reconhecidas em desfavor do acusado, assim como a consumação delitiva, que se dá com a simples inversão da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo Majorado – Afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo e reconhecimento da modalidade tentada do delito - Impossibilidade – Provas hábeis a ensejar a condenação, nos termos em que proferida – Bem delineada a incidência das majorantes reconhecidas em desfavor do acusado, assim como a consumação delitiva, que se dá com a simples inversão da posse da 'res furtiva', de acordo com a teoria da 'amotio' – Prescindibilidade da posse mansa e pacífica dos bens – Precedentes dos Tribunais Superiores – Penas e regime bem dosados e fundamentados, não comportando reparos, salientada ainda a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis - Afastamento da multa imposta e isenção das custas judiciais – Inadmissibilidade – Pena de multa que respeitou os ditames legais, observados os mesmos parâmetros utilizados para a dosimetria da pena reclusiva, sendo que eventual pleito de isenção, fundado na impossibilidade econômica, assim como no caso das custas judiciais, deve ser deduzido em sede de execução, observada, inclusive, a Lei no 1.060/50 - Apelo não provido.